Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-42.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO. CARÁTER URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM SENTENÇA ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação jurídica travada entre as partes se submete às normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sedimentado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, nos seguintes termos: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Não subsiste o pedido retificação do polo passivo para que passe a constar outra empresa que integra o mesmo grupo econômico. Ademais, na carteirinha do plano de saúde não há especificação da pessoa jurídica contratada, apenas a informação do logotipo da “Sulamérica Saúde”, o qual é utilizado indistintamente. Preliminar rejeitada.
3. No caso, a autora, beneficiária do plano de saúde, necessitou de internação diante da possibilidade de transfusão sanguínea e grande risco de evolução de complicações sistêmicas. O plano de saúde réu negou a autorização. A atendente do plano afirmou que, por estarem fora da região do Rio de Janeiro, somente teriam apoio de urgência e emergência, não cobrindo internação. A negativa foi indevida, tendo em vista que o pedido de internação foi um desdobramento do atendimento de urgência, não se podendo limitar o tempo da internação (enunciado de Súmula n. 302 do Superior Tribunal de Justiça).
4. Na hipótese, a recusa indevida do plano de saúde em cobrir tal tratamento revela conduta abusiva e atentatória contra o princípio da dignidade da pessoa humana, pois, no referido momento de angústia e urgência, com risco de agravamento do quadro, permitiu que a beneficiária e seu núcleo familiar se encontrassem em completo desamparo, tendo que, em tão tortuoso momento, procurar acionar o Poder Judiciário a fim de ver seu direito garantido, em verdadeira e intensa corrida, ante o quadro de que o acometia.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar aos critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, a extensão do dano causado, a condição econômica do ofensor e a vedação ao enriquecimento ilícito do ofendido. Valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado em sentença mantido.
6. A presente ação possui pedido de obrigação de fazer cujo valor relativo é possível de se mensurar, de maneira que o montante referente à obrigação de fazer deve integrar a base de cálculo dos honorários de sucumbência juntamente com o valor dos danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.